Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-25.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001989-25.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. - CNPJ: 01.000.786/0001-00 (RECORRENTE), MARCELLA HENRIQUES MEIRELLES - CPF: 082.639.746-82 (ADVOGADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0560-67 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CHIMITH MARQUI - CPF: 062.148.837-23 (RECORRIDO), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), CARLA GAMONAR MARASTON - CPF: 318.102.458-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE CARGA POR RESTRIÇÃO CADASTRAL INDEVIDA. GERENCIADORA DE RISCO E CONTRATANTE/REMETENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE (LEI 11.442/2007). INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Bunge Alimentos S/A
e
GPS Logística e Gerenciamento de Riscos S.A.
contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por estadia (R$ 2.093,46) e danos morais (R$ 4.000,00), em razão do impedimento indevido do motorista autônomo
Victor Hugo Chimith Marqui
de iniciar viagem contratada em 11/12/2024, em virtude de restrição cadastral equivocada vinculada a terceiro, que ocasionou a paralisação do caminhão já carregado por cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se as Recorrentes possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo atraso decorrente de restrição cadastral indevida;
(ii) estabelecer se o atraso de cinco dias configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da
GPS Logística
se estabelece porque atuou como gerenciadora de risco na operação, sendo responsável pela análise cadastral que gerou a restrição indevida, integrando a cadeia de fornecimento do serviço de transporte.

A
Bunge Alimentos
detém legitimidade passiva porque, como contratante e embarcadora da carga, responde solidariamente pelas obrigações do transporte, conforme o art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

A responsabilidade das Recorrentes é solidária, pois o atraso decorreu de falha operacional inerente à execução do transporte (fortuito interno).

A indenização por estadia é devida de forma objetiva e tarifada, nos termos do art. 11, §§ 5º e 8º, da Lei nº 11.442/2007, bastando a comprovação do tempo de espera superior ao limite legal de 5 horas.

O erro da gerenciadora ao associar restrição de terceiro ao CPF do motorista caracteriza falha na prestação do serviço e violação do dever de cautela, afetando diretamente a atividade profissional e o sustento do transportador autônomo.

O impedimento de trabalhar por cinco dias ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a compensação fixada em R$ 4.000,00, valor proporcional e adequado aos precedentes citados.

A sentença está devidamente fundamentada e aplica corretamente a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A gerenciadora de risco que realiza análise cadastral para liberação de carga responde solidariamente por falhas que gerem impedimento indevido ao transportador.

A contratante/remetente do transporte responde solidariamente pelos danos oriundos da operação, conforme art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007.

O atraso superior ao prazo legal de carga/descarga gera dever de indenizar por estadia de forma tarifada, independentemente de comprovação de prejuízo adicional.

O impedimento do motorista de exercer sua atividade por erro cadastral imputável às rés configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.442/2007, art. 5º-A, § 2º; art. 11, §§ 5º e 8º. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMT,
N.U 1015650-83.2020.8.11.0003
, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15/03/2023.
– Turma Recursal MT,
N.U 1071155-60.2023.8.11.0001
, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 20/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. e BUNGE ALIMENTOS S/A contra a sentença proferida pelo juízo do 2º Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.093,46 a título de indenização por tempo de espera (estadia) e R$ 4.000,00 por danos morais (id. 303879386). Na peça exordial, o autor, motorista autônomo, narrou ter firmado contrato de transporte com a empresa Bunge Alimentos em 11/12/2024, restando impossibilitado de seguir viagem por cinco dias devido a uma restrição cadastral apontada pela gerenciadora GPS Logística (Pancary), supostamente vinculada a um antigo proprietário do veículo.

Em suas razões, a GPS Logística sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que encerrou as atividades de cadastro de motoristas em 2018 e que não houve prova do liame causal (id. 303879390).

A Bunge Alimentos, por sua vez, defende a inexistência de ato ilícito, alegando que o atraso decorreu exclusivamente de entraves burocráticos do motorista junto à seguradora e gerenciadora de risco, pugnando pela reforma total do julgado (id. 303879394).

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Turma,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade por seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 303879376)..

A controvérsia cinge-se à verificação da
responsabilidade civil solidária
das Recorrentes (BUNGE, contratante/remetente, e GPS LOGÍSTICA, gerenciadora de risco) pelo atraso de 5 (cinco) dias no carregamento do veículo do Recorrido, causado por uma restrição cadastral indevida (erro de sistema/restrição de terceiro) e a configuração do dano moral.

As Recorrentes arguem a ilegitimidade passiva, alegando: 1)
GPS Logística
não mais atuar com o cadastro de motoristas (desde 2018); 2)
Bunge Alimentos
ser mera remetente da carga, cabendo a responsabilidade exclusiva à gerenciadora de risco (id. 303879390 e id. 303879394).

No entanto, ambas as preliminares devem ser
rejeitadas
.

Quanto à GPS LOGÍSTICA, a
alegação de que a atividade de cadastro foi encerrada em 2018 não invalida a imputação de falha no serviço ocorrida em
11/12/2024
, conforme atestado pelo próprio Juízo de 1º Grau. A empresa de gerenciamento de risco, ao atuar na análise de perfil, é corresponsável pela idoneidade das informações e pela celeridade da operação, sendo parte da cadeia de fornecimento de serviços de transporte. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela responsabilidade da gerenciadora por falha na informação que inviabiliza a atividade do transportador. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas. O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no motorista encarregado do frete.
Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades, de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado.
(N.U 1015650-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Na mesma toada está presente a legitimidade passiva de BUNGE ALIMENTOS:
Na qualidade de
contratante do serviço de transporte
e embarcadora/remetente, a responsabilidade da Bunge decorre diretamente do
artigo 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007
. A legislação estabelece a
solidariedade
entre todos os elos da cadeia de transporte (contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga) pelas obrigações decorrentes da operação. A Bunge, ao contratar o reclamante e a GPS Logística (terceiro), assume o risco da operação, sendo sua falha operacional (fortuito interno) que culminou no atraso. Assim, as Recorrentes respondem
solidariamente
pelos danos causados.

No que pertine ao mérito, o caso dos autos trata de responsabilidade civil contratual por
falha na prestação do serviço logístico
.

A demora no carregamento/liberação do caminhão é incontroversa. A indenização por estadia é um direito legalmente tarifado e devido ao transportador autônomo (TAC), conforme a Lei nº 11.442/2007, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo. O
art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007
estabelece o prazo máximo de
5 (cinco) horas
para carga ou descarga, ao passo que o
§ 8º, do mesmo códex
determina que, uma vez incidente o pagamento por tempo de espera (ou seja, ultrapassado o limite de 5 horas), ele deve ser calculado
a partir da hora de chegada
.

O cálculo da Sentença encontra respaldo na aplicação da fórmula legal, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Quanto à pretensão indenizatória moral, o ato ilícito das Recorrentes reside na falha do dever de informação e diligência por parte da gerenciadora de risco (GPS Logística). O Recorrido foi indevidamente impedido de dar prosseguimento à sua viagem porque a gerenciadora de risco, responsável pela liberação do seguro, associou incorretamente a restrição de um terceiro (o antigo proprietário do caminhão, Adriano Jose da Silva) ao CPF do motorista. A restrição impedia a liberação da carga, mantendo o caminhão imobilizado por cinco dias.

Essa conduta, ao vincular informações não reais ou falsas à condição do motorista e do veículo, configura falha operacional e violação do dever de cautela, resultando na restrição indevida do exercício da atividade laboral do Recorrido. Inegavelmente, o impedimento de exercer a atividade por cinco dias, devido a um erro na base de dados das Recorrentes, excede o mero aborrecimento e atinge a dignidade profissional e o sustento do motorista. O constrangimento e a frustração de ter o caminhão carregado e impedido de rodar por falha operacional imputável às Recorrentes é evidente.

O valor arbitrado em
R$ 4.000,00
mostra-se razoável e proporcional ao dano e à capacidade econômica das partes, atendendo aos propósitos compensatório e pedagógico. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPASSE DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS POR GERENCIADORA DE RISCOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O repasse de informações equivocadas pela gerenciadora de riscos, sugerindo a existência de pendências criminais em nome do autor, configurou ofensa à sua imagem, caracterizando dano moral. A fixação do montante indenizatório por danos morais deve observar a dupla finalidade de reparação e repressão, considerando a capacidade econômica das partes, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo o caráter pedagógico da condenação. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Turma Recursal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.(N.U 1071155-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Assim, a Sentença aplicou corretamente o direito ao reconhecer a falha solidária na prestação do serviço e condenar ambas as Recorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes Recorrentes, vencidas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, em razão do trabalho adicional em sede recursal.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026